Tribunal: TJES
Processo: 5005759-33.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005759-33.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: EDENILTON CAMARGOS SAMPAIO e outros
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença (ID 4188939) que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando a requerida restituir em dobro os valores pagos pelos requerentes e condenando a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, decorrente da falha no fornecimento do serviço de internet e descumprimento da oferta.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece reforma, ao sustentar a validade das cobranças, argumentando ausência de falha na prestação dos serviços e que não houve negativação dos recorridos, e portanto, indevido o dano moral.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Verifica-se que o presente caso é uma típica relação de consumo, pois as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do CDC.

Em análise dos documentos acostados pela parte recorrida, verifica-se que não houve redução no valor do combo, como prometido pela funcionária da recorrente, muito pelo contrário, houve significativo aumento do valor final da fatura. Portanto, frente ao descumprimento da oferta, configurada a falha na prestação do serviço, ensejando o dano moral, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se sobre a veiculação de informações, estabelece o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor que:

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Com efeito, ao fornecedor de produtos e serviços incumbe o respeito, a boa-fé contratual e lealdade entre as partes, de modo que a oferta e divulgação de informações ao consumidor vincula o fornecedor ao seu cumprimento, tal qual no caso em comento. Assim, se foi ofertado combo de serviços, com desconto de 30% totalizando o valor de R$ 168,00 (cento e sessenta oito reais) mensais pelo prazo de 12 meses, a empresa recorrente deve assegurar ao consumidor os meios de cobrar o adimplemento nos termos contratados. Nesse sentido, a quantificação do valor do dano moral não pode ser tão alta a ponto de acarretar em enriquecimento injusto dos recorridos e, por outro lado, provocar a ruína financeira da recorrente, e nem tampouco pode ser o valor da indenização tão ínfimo que não repare o prejuízo sofrido

Assim, no que tange ao quantum indenizatório, resta consolidado, tanto na doutrina, como na jurisprudência pátria o entendimento de que a fixação do valor da indenização por dano moral deve observar o princípio da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, como a situação econômica dos recorridos, o porte econômico da recorrente, o grau de culpa e a atribuição do efeito sancionatório e seu caráter pedagógico.

Desta forma, conclui-se que o valor da indenização fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra suficiente à reparação no caso em comento.

Quanto ao pedido de restituição em dobro, é devida a devolução dos valores nos moldes do artigo 42 do CDC. Constata-se, da análise dos documentos, que a parte autora apresenta faturas pagas com cobrança dos serviços contratados de 25/04/2021 a 25/09/2021, com valores de R$307,45; R$254,79; R$239,77; R$277,56; R$272,01 e R$265,93. Desta forma, tem-se o pagamento indevido no valor R$833,10, que deve ser restituído em dobro.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas
NEGA-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus fundamentos.

Condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE.

É como voto.

V O T O S

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES:-

Voto no mesmo sentido.

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso, mas lhe negar provimento, mantendo a sentença por suas razões. Condenar a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)